Tribunal: STJ
Processo: 0811833-85.2023.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849782 - PB (2025/0035374-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: SILVANA SIMOES DE LIMA E SILVA - PE001224B
AGRAVADO
: SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR EIRELI
ADVOGADOS
: HECTOR RUSLAN R. MOTA - PB023164
CAIO VICTOR NUNES MARQUES - PB022978
BRUNO GENTIL DORE - PB026364
JULIANA COELHO TAVARES MARQUES - PB022979
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. CDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DE DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284/STF.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO CLARO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL QUE
TERIAM SIDO OFENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a alegação genérica de violação a
dispositivos de lei, sem a demonstração, de forma clara e precisa, de que maneira o acordão
recorrido os teria contrariado, atrai o óbice da Súmula 284 do STF.
Verifica-se que a alteração do entendimento da origem – de que a CDA não possui mero
2.
vício formal, mas carece de elementos essenciais, não passíveis de correção – exige
necessariamente o reexame de matéria de fato, o que é impossível em recurso especial, tendo
em vista o disposto na Súmula 7/STJ.
A falta de particularização no recurso especial dos dispositivos de lei federal que teriam sido
3.
objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante
a inviabilizar o conhecimento da pretensão recursal, atraindo-se a incidência da Súmula 284
/STF. Precedente.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50471626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 31d518d9-c8e7-434f-9673-56dffbdb3d4f

Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50471626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 31d518d9-c8e7-434f-9673-56dffbdb3d4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849782 - PB (2025/0035374-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: SILVANA SIMOES DE LIMA E SILVA - PE001224B
AGRAVADO
: SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR EIRELI
ADVOGADOS
: HECTOR RUSLAN R. MOTA - PB023164
CAIO VICTOR NUNES MARQUES - PB022978
BRUNO GENTIL DORE - PB026364
JULIANA COELHO TAVARES MARQUES - PB022979
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. CDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DE DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284/STF.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO CLARO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL QUE
TERIAM SIDO OFENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a alegação genérica de violação a
dispositivos de lei, sem a demonstração, de forma clara e precisa, de que maneira o acordão
recorrido os teria contrariado, atrai o óbice da Súmula 284 do STF.
Verifica-se que a alteração do entendimento da origem – de que a CDA não possui mero
2.
vício formal, mas carece de elementos essenciais, não passíveis de correção – exige
necessariamente o reexame de matéria de fato, o que é impossível em recurso especial, tendo
em vista o disposto na Súmula 7/STJ.
A falta de particularização no recurso especial dos dispositivos de lei federal que teriam sido
3.
objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante
a inviabilizar o conhecimento da pretensão recursal, atraindo-se a incidência da Súmula 284
/STF. Precedente.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA PARAÍBA contra
decisão proferida pela Presidência desta Corte nos seguintes termos (e-STJ, fls. 340-
345 – grifos no original):

Documento eletrônico VDA49978310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 0b92e0b5-4df4-4b6c-b0da-d8f7ba1f3461

Quanto
, sobre o art. 202 do CTN e o art. 2°, § 5°, da
à primeira controvérsia
Lei n. 6.830/1980, incide a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que não há a
indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois
nas razões do Recurso Especial não se particularizou o inciso, o parágrafo
ou a alínea sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por
conseguinte, o citado enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Ressalte-se, por oportuno, que essa indicação genérica do artigo de lei que
teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é
somente de seu caput, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução
ao regramento legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.
[...]
Ademais, quanto ao art. 174 do CTN, incide a Súmula n. 284/STF, tendo em
vista que a parte recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e
particularizada, como o acórdão recorrido violou o(s) dispositivo(s) de lei
federal, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
[...]
Além disso, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
Consoante se extrai do supracitado texto legal, tais requisitos se
aplicam e, portanto, devem constar em toda CDA - Certidão da Dívida
Ativa, sob pena de nulidade, não havendo distinção para os casos em
que tenha existido autolançamento pelo devedor, como tenta fazer crer
o exequente.
Feitos esses esclarecimentos, observa-se que, in casu, a CDA
realmente é nula, por descumprimento ao requisito do inciso III do art.
202 do CTN (regra também constante no art. 2o, § 5o, III da Lei de
Execuções Fiscais), face à ausência de menção específica à “origem e
natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei
em que seja fundado”.
Isso porque, conforme se observa, a CDA que embasa esta execução
não indica em qual(is) alínea(s) do art. 106 do RICMS está incurso a
parte executada, o que impossibilita saber com precisão o fundamento
legal/contratual da dívida executada, impossibilitando a defesa do
contribuinte (fl. 220).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos.
[...]
Quanto
, incide a Súmula n. 284/STF, tendo em vista
à segunda controvérsia
que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA49978310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 0b92e0b5-4df4-4b6c-b0da-d8f7ba1f3461

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
[...]
Ademais, incide a Súmula n. 211/STJ, porquanto a questão não foi
examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de Embargos de
Declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
.
Especial

No agravo interno (e-STJ, fls. 351-357), o agravante alega a não incidência
dos óbices reconhecidos pela Presidência desta Corte.
Requer o provimento do agravo para análise do mérito do recurso especial.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 361).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
De início, relativamente à alegada ofensa ao art. 174 do CTN, verifica-se
das argumentações recursais que a parte recorrente não indicou de que forma o
acórdão recorrido teria contrariado esse dispositivo, apresentando-se a fundamentação
do recurso, no ponto, de forma genérica, a ensejar a incidência da Súmula 284/STF.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL
NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284/STF. MULTA PREVISTA NO ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - In casu, os argumentos sobre violação à legislação federal, apresentados
nas razões do recurso especial, são insuficientes para afastar a conclusão
da Corte de origem acerca da penhorabilidade de imóvel, cuja matrícula é
constituída pela incorporação de outros, quando há determinação judicial de
inalienabilidade apenas sobre a área de um desses imóveis originais, sendo
viável a determinação de reavaliação do bem, de modo a manter a penhora
sobre a área remanescente.
III - Revela-se deficiente o recurso quando a parte recorrente apresenta
arguição genérica de ofensa à lei, sem demonstrar a efetiva contrariedade,
Documento eletrônico VDA49978310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 0b92e0b5-4df4-4b6c-b0da-d8f7ba1f3461

indicando dispositivos legais os quais não têm comando normativo suficiente
para infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Inteligência da Súmula
.
n. 284 do STF
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.193.650/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
AJUIZADA
PELA
UNIÃO.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
INCOMPATÍVEL COM A RENDA DE SERVIDOR PÚBLICO. AVENTADA
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
ATO
ÍMPROBO
E
DA
PROPORCIONALIDADE DA MULTA À LUZ DA LEI N. 14.230/2021.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211
DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
RAZÕES GENÉRICAS PARA REFORMA DO JULGADO. PRETENSÃO DE
CONVERSÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
TEMA N. 1.199 DO STF. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. PRETENSÃO DE
DESCARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE E DE REDUÇÃO DA
MULTA PELA DESPROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão
da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei
federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso
de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de
forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
[...]
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO
MORAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 385/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA 284/STF. VALORAÇÃO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
3.A alegação genérica de violação a dispositivos de lei, sem a
Documento eletrônico VDA49978310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 0b92e0b5-4df4-4b6c-b0da-d8f7ba1f3461

demonstração, de forma clara e precisa, de que modo o aresto os teria
contrariado, atrai, por simetria, a Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.239.372/MG, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
8/5/2023
17/5/2023

Demais disso, em relação a alegada violação aos arts. 202 do CTN; e 2o, §
5o, da Lei n. 6.830/1980, no caso sob análise, o Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, ao dirimir a controvérsia, assim consignou (fls. 231-237, e-STJ):

Consoante se extrai do supracitado texto legal, tais requisitos se aplicam e,
portanto, devem constar em toda CDA - Certidão da Dívida Ativa, sob pena
de nulidade, não havendo distinção para os casos em que tenha existido
autolançamento pelo devedor, como tenta fazer crer o exequente.
Feitos esses esclarecimentos, observa-se que, in casu, a CDA realmente é
nula, por descumprimento ao requisito do inciso III do art. 202 do CTN (regra
também constante no art. 2o, § 5o, III da Lei de Execuções Fiscais), face à
ausência de menção específica à “origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado”.
Isso porque, conforme se observa, a CDA que embasa esta execução não
indica em qual(is) alínea(s) do art. 106 do RICMS está incurso a parte
executada, o que impossibilita saber com precisão o fundamento legal
/contratual da dívida executada, impossibilitando a defesa do contribuinte (fl.
220).

O TJPB rejeitou os embargos de declaração, em decisão assim ementada
(fls. 261-266, e-STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO
AGRAVO
DO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
Os Embargos de Declaração, via de regra, prestam-se para o
aperfeiçoamento das decisões judiciais, aclarando obscuridades que
comprometam a adequada compreensão do julgado, desfazendo
contradições entre as proposições que se encontram dentro da decisão ou
suprindo omissões que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional.
São incabíveis os Embargos de Declaração objetivando exclusivamente
trazer à rediscussão questões já analisadas no mérito do acórdão.
ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em sessão ordinária virtual realizada, por unanimidade, REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA.

Documento eletrônico VDA49978310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 0b92e0b5-4df4-4b6c-b0da-d8f7ba1f3461

Com efeito, a revisão das conclusões do acórdão recorrido – de que a CDA
carece de elementos essenciais – demandaria o necessário revolvimento de matéria
fática, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7
/STJ.
Ilustrativamente:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA SÓ AVENTADA NOS SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO
RECURSAL,
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
E
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS ARTS. 203 DO CTN E 2o, §8o, DA
LEI No 6.830/80. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PLEITO DE REVERSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.026, §2o,
DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA DADO O CARÁTER PROTELATÓRIO
DOS EMBARGOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A tese [...] apresentada apenas quando da oposição dos segundos
embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal e afasta a
alegada omissão, não sendo possível sua análise também por ausência de
prequestionamento". (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.852.349/RJ, rel.
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
20/10/2021)
2. "É inviável a oposição de novos embargos de declaração fundados em
questões não suscitadas no primeiro recurso integrativo, porquanto atingidas
pela preclusão consumativa". (EDcl nos EDcl no REsp n. 681.847/RJ, rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
4/9/2014)
3. "O STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar, em Recurso
Especial, se a CDA que instrui a Execução Fiscal preenche os requisitos
formais para instauração do feito, por demandar exame da matéria fático-
probatória (Súmula 7/STJ)". (REsp n. 1.724.366/SP, relator Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
) 4. "O afastamento da multa
25/5/2018
do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar
protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de
rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por
demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.347.413
/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
) 5.
16/10/2024
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.421.900/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024

Por fim, no que se refere a impossibilidade de declaração de nulidade da
CDA, pois não foi demonstrado o efetivo prejuízo ao executado no exercício da ampla
Documento eletrônico VDA49978310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 0b92e0b5-4df4-4b6c-b0da-d8f7ba1f3461

defesa, verifica-se das argumentações recursais que o recorrente não indicou qual(is) o
(s) dispositivo(s) de lei federal que teriam sido violados pelo acórdão estadual. Dessa
maneira, a admissibilidade do recurso especial encontra óbice na Súmula 284/STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO ESTADUAL.
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. JUROS COMPENSATÓRIOS. TRIBUNAL
AFIRMA QUE FATOS SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE FOI APENAS PARCIALMENTE REFORMADO PELO
PRÓPRIO TRIBUNAL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO
QUANTO À DETERMINAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI DA DESAPROPRIAÇÃO
NÃO AFASTA AS REGRAS GERAIS DO CPC/2015 QUANTO À
MAJORAÇÃO
POR
RECURSO
IMPROCEDENTE
INTERPOSTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na
petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados
à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.706.370/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025

Documento eletrônico VDA49978310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 0b92e0b5-4df4-4b6c-b0da-d8f7ba1f3461

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, a parte recorrente
deve cumprir os requisitos de interposição, sendo indispensável a indicação
do repositório oficial em que publicado o acórdão paradigma ou de juntar o
seu inteiro teor; devida a realização do cotejo analítico entre os julgados
confrontados; e demonstração da similitude fático-jurídica, devendo ser
mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sob
pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos
arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando ausente a indicação do dispositivo
de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação de dispositivo
legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma clara e objetiva
de como se consubstancia a alegada ofensa.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.700.590/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
7/12/2020
1o/2/2021 - sem grifo no original)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49978310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:59
Código de Controle do Documento: 0b92e0b5-4df4-4b6c-b0da-d8f7ba1f3461

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.782 / PB
Número Registro: 2025/0035374-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010942820228150731 08118338520238150000 8010942820228150731 8118338520238150000
811833852023815000008010942820228150731
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : SILVANA SIMOES DE LIMA E SILVA - PE001224B
AGRAVADO
: SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR EIRELI
ADVOGADOS
: HECTOR RUSLAN R. MOTA - PB023164
CAIO VICTOR NUNES MARQUES - PB022978
BRUNO GENTIL DORE - PB026364
JULIANA COELHO TAVARES MARQUES - PB022979
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : SILVANA SIMOES DE LIMA E SILVA - PE001224B
AGRAVADO
: SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR EIRELI
ADVOGADOS
: HECTOR RUSLAN R. MOTA - PB023164
CAIO VICTOR NUNES MARQUES - PB022978
BRUNO GENTIL DORE - PB026364
Documento eletrônico VDA50398860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:50
Código de Controle do Documento: 8ed852aa-5fbc-4450-9357-73b5fe95e08a

JULIANA COELHO TAVARES MARQUES - PB022979
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:50
Código de Controle do Documento: 8ed852aa-5fbc-4450-9357-73b5fe95e08a